Tribunal: TJBA
Processo: 0393655-81.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0393655-81.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEORGE BISPO DE VASCONCELOS e outros (4)

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

APELADO: Petróleo Brasileiro SA Petrobras e outros

Advogado(s)
:
MARIALVA DE CARVALHO NOGUEIRA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENTES OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO CIVIL. SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRÁS RECONHECIDA. MANUTENÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. AUTOR QUE POSTULA A REVISÃO DO CÁLCULO INICIAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, COM BASE NO REGULAMENTO DO PLANO VIGENTE À ÉPOCA DE SUA ADESÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO EG. STJ, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP 1.435.837/RS). TEMA 907. PARA CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL DO BENEFÍCIO, HÁ QUE SER CONSIDERADO O REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE E, NÃO, A DATA DA ADESÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO RECEBIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE ACORDO COM AS REGRAS VIGENTES NO PERÍODO DE ADESÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0393655-81.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelanteS
GEORGE BISPO DE VASCONCELOS e outros (4)
e como apeladas
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator